Tribunal: TJES
Processo: 5000135-78.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-78.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ROSA MARIA FRANCISCO DE SANT ANNA CALDONHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE VERBAS REFERENTE A DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS APÓS PROMOÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO JUDICIAL. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE LHE FOI RECONHECIDO, ATRAVÉS DE AÇÃO JUDICIAL, O DIREITO À PROMOÇÃO HORIZONTAL, VERSANDO A PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PERÍODO EM QUE HOUVE A PROMOÇÃO SEM RESPECTIVA CONTRAPRESTAÇÃO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
VERIFICA-SE QUE QUANDO O IMPLEMENTO DA PROMOÇÃO HORIZONTAL POR DETERMINAÇÃO DE SENTENÇA, HOUVE TAMBÉM PROMOÇÃO VERTICAL DA AUTORA, EM NADA RELACIONADA COM O PROCESSO. EM SUAS CONTRARRAZÕES, A PARTE REQUERENTE CONCORDA QUE HOUVE ERRO AO CONSIDERAR A DIFERENÇA TOTAL NOS CÁLCULOS DO PRESENTE PROCESSO. ASSIM, HOUVE CONCORDÂNCIA DA PARTE RECORRIDA EM RELAÇÃO AO OBJETO DO PRESENTE RECURSO, E ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS QUE TENHO POR CORRETOS, EIS QUE ELABORADOS A PARTIR DA DIFERENÇA RELACIONADA À PROMOÇÃO HORIZONTAL, NO VALOR DE R$85,61. DESTA FORMA, REFORMO A SENTENÇA PARA CONSIDERAR COMO DEVIDO PELO RECORRIDO O VALOR DE R$7.234,67.
SENTENÇA REFORMADA
, TÃO SOMENTE PARA DECLARAR DEVIDO PELO MUNICÍPIO RÉU O VALOR DE R$7.234,67, DEVENDO INCIDIR TÃO SOMENTE A TAXA SELIC, SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE (ART. 3º DA EC 113/2021 - ADC 58 E TEMA 99 DO STJ). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)